Tribunal: STF
Processo: AI 503093
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA E AUXÍLIO-ACIDENTE. MP 
   1.596-14 E LEI 8.213/91. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI E 7º, XXVIII. 
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL.

1.	A ausência de discussão, pelo acórdão 
   recorrido, da matéria ventilada em sede de recurso extraordinário 
   inviabiliza sua apreciação pelo STF, diante das Súmulas STF 282 e 
   356.
2.	É pacífica a jurisprudência desta Corte ao não admitir, 
   em sede extraordinária, alegação de ofensa indireta à 
   Constituição Federal. Precedentes.
3. 	Agravo regimental 
   improvido.